Tribunal: TJDFT
Processo: 0710619-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710619-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: LUIZ CARLOS SOARES SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n. 0725843-93.2024.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa de endereços do agravado por meio dos sistemas informatizados (id 227235793 dos autos originários). O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id 70035318). O agravante requereu a desistência do agravo de instrumento (id 71234937). Homologo a desistência do presente agravo de instrumento nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator